Tribunal: TJES
Processo: 5024523-19.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024523-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO LUBASE
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024523-19.2024.8.08.0012

RECORRENTE: CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO LUBASE

RECORRIDOS: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e SALATIEL DA S. CORREA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE (IRDR Nº 5011218-04.2024.8.08.0000). COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consorciado contra sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95), por considerar que o valor da causa deveria corresponder ao valor global do contrato de consórcio, ultrapassando o teto legal. O autor busca a restituição dos valores pagos (R$ 10.190,55) e indenização por danos morais (R$ 12.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em demandas envolvendo contrato de consórcio nas quais se pleiteia a restituição de valores pagos, o valor da causa deve corresponder ao valor global do contrato ou apenas ao proveito econômico pretendido pelo autor, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, fixou tese vinculante estabelecendo que o valor da causa deve ser pautado no proveito econômico efetivamente pretendido, e não no valor integral do contrato, quando este não for o objeto direto da controvérsia.

No caso concreto, o proveito econômico almejado pelo autor (restituição de valores mais danos morais) totaliza R$ 22.190,55, quantia que não excede o teto de 40 salários-mínimos, evidenciando a competência dos Juizados Especiais.

Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura e julgamento imediato do mérito, sob pena de supressão de instância, face à necessidade de exaurimento da instrução processual e garantia do contraditório e da ampla defesa às requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível e a manutenção do valor da causa conforme a exordial.

Tese de julgamento:
"Nas ações envolvendo contrato de consórcio em que se busca a restituição de valores pagos, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pelo autor, e não ao valor global do contrato, fixando-se a competência dos Juizados Especiais Cíveis quando este proveito não ultrapassar o teto legal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 51, II, e 55;

CDC (Lei nº 8.078/1990), art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO LUBASE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e SALATIEL DA S. CORREA - ME, que assim decidiu:
“Pelo exposto, reconheço a incompetência deste juízo e JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, na forma do disposto no art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95”
.

Em sede recursal (ID 14959907), o autor pretende a declaração da competência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da demanda.

As requeridas não apresentaram contrarrazões (ID 14959918).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, verifico que a sentença proferida não merece prosperar, uma vez que a retificação do valor da causa e o subsequente reconhecimento da incompetência do Juízo divergem frontalmente da tese jurídica vinculante fixada pelo Egrégio Tribunal do Espírito Santo no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, o qual estabelece que o valor da causa deve ser pautado no proveito econômico e não no valor global do contrato de consórcio.

O referido acórdão fixou teses jurídicas vinculantes que devem ser aplicadas obrigatoriamente por todos os magistrados e turmas recursais deste Estado. Restou decidido que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido e não ao valor integral do contrato quando este não for o objeto direto da controvérsia.

De forma ainda mais específica para o caso dos autos, a tese vinculante estabeleceu que o proveito econômico perseguido pelo consorciado são os valores investidos que ele pretende ver restituídos, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.

No caso concreto, o autor pretende a restituição do valor de R$ 10.190,55 (dez mil, cento e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos valores pagos, somado ao pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Assim, o proveito econômico total almejado é de R$ 22.190,55 (vinte e dois mil, cento e noventa reais e cinquenta e cinco centavos). Considerando que tal montante não excede o teto de 40 salários-mínimos, resta evidente a competência dos juizados especiais para processar e julgar o feito.

Ressalto que não é possível o julgamento imediato do mérito por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a instrução processual não foi exaurida e as rés ainda necessitam exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa quanto aos fatos alegados.

Dessa forma, a anulação da sentença é a medida impositiva, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para que seja realizado o regular processamento da demanda, com a citação das requeridas e abertura da fase de instrução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença de piso e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que, reconhecida a competência do Juizado Especial Cível e mantido o valor da causa conforme indicado na exordial, o processo siga seu curso regular até o julgamento do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)